Tribunal: TJES
Processo: 5000416-52.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-52.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros
RECORRIDO: GILDA CEZARIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REQUERIDO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000416-52.2022.8.08.0020

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrida: GILDA CEZARIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
b)
a regularidade da contratação do empréstimo;
c)
ausência de falha na prestação do serviço;
d)
ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação (baixa em definitivo da restrição negativa constante dos órgãos de proteção ao crédito), inaplicabilidade ou redução da multa diária fixada e necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade das
astreintes
(súmula nº 410 do STJ).

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, pois restou evidenciado, na situação em apreço, que o banco integra a cadeia de fornecedores de serviços, de modo a caracterizar a sua responsabilidade solidária.

Com efeito, pela simples leitura da cédula de crédito bancário colacionada no ID 7740941, consta expressamente em tal documento a especificação do produto/serviço financiado (“Procedimentos Médicos, Procedimentos Odontológicos ou Procedimentos Estéticos”) e também o fornecedor do indigitado serviço, a saber: “DR831 ODONTO COMPANY GUACUI LTDA (39.688.878/0001-05).”

Assim, restou satisfatoriamente comprovada a intermediação do banco recorrente na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pela recorrida exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a parte requerida ODONTO COMPANY GUACUI LTDA.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar o cancelamento da cédula de crédito bancário e do contrato de prestação de serviços, isto em razão do vício de consentimento na contratação havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido (acreditava ter realizado apenas um “orçamento’ junto à parte requerida ODONTO COMPANY GUACUI LTDA), somado ao fato de sequer ter usufruído do serviço contratado.

Além do mais, em se tratando de pessoa idosa e analfabeta (como no caso da recorrida,
“[...] não há como validar negócio jurídico sem a participação de terceiro de confiança da pessoa analfabeta, isto significa, que é necessário a presença de pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio, que também deve ser certificado por duas testemunhas, como se percebe do dispositivo transcrito. Tal condição garante a segurança e a transparência durante a contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável do ponto de vista informacional”
(
sic
– ID 7740983, negritei).

Finalizando, insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação determinada na sentença (cancelamento da inscrição dos dados da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00)
.

Contudo, verifico que o prazo para cumprimento e o montante fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

No entanto, ao compulsar detidamente a parte dispositiva da sentença de 1º grau, verifico que foi determinada o cumprimento da obrigação de fazer ali estabelecida, no prazo de 48h, contados a partir da publicação do
decisum,
sob pena de multa.

Assim, de acordo com entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça
[1]
, há necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer, nos termos da súmula nº 410 do STJ, devendo a sentença de origem ser modificada nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar a sentença de 1º grau a fim de determinar que a incidência da multa diária ali fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer (cancelamento da inscrição dos dados da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00) está condicionada à prévia intimação pessoal do banco recorrente, nos termos da Súmula nº 410 DO STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)